Tribunal: TJSP
Processo: 0000927-67.2017.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Roubo majorado e associação criminosa. Grupo responsável por diversos roubos a propriedades rurais nas cidades de São Pedro, Botucatu, Brotas, Piracicaba e região. Apelante reconhecida, sem sombra de dúvidas, pelas vítimas. Tentativa defensiva de atribuir responsabilidade a outra pessoa de mesmo prenome. Versão defensiva desmentida pela segura prova testemunhal que diferenciou as

Ementa:
Apelação. Roubo majorado e associação criminosa. Grupo responsável por diversos roubos a propriedades rurais nas cidades de São Pedro, Botucatu, Brotas, Piracicaba e região. Apelante reconhecida, sem sombra de dúvidas, pelas vítimas. Tentativa defensiva de atribuir responsabilidade a outra pessoa de mesmo prenome. Versão defensiva desmentida pela segura prova testemunhal que diferenciou as características físicas de ambas as mulheres. Armamentos encontrados na residência do líder da associação criminosa. Condenação mantida por roubo.

Grupo identificado como responsável por, pelo menos, outros dois roubos. Mantida a condenação por associação criminosa.

Dosimetria. Pena-base fixada metade acima do mínimo pelo juiz sentenciante. Elevação justificada pela gravidade concreta. Vítima agredida com choques durante a prática delitiva.

Presentes três majorantes. Emprego de 3 armas de fogo, concurso de 5 agentes e restrição a liberdade das vítimas por 3 horas. Circunstâncias que justificam o acréscimo próximo ao máximo. Pena definitiva em 9 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão. Regime fechado mantido. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000927-67.2017.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante BRUNA DOS
SANTOS RUBIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000927-67.2017.8.26.0584 -Voto no
2
Apelação criminal no 0000927-67.2017.8.26.0584
Comarca: São Pedro
Apelante: Bruna dos Santos Rubia
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.606
Apelação. Roubo majorado e associação criminosa. Grupo
responsável por diversos roubos a propriedades rurais nas cidades
de São Pedro, Botucatu, Brotas, Piracicaba e região. Apelante
reconhecida, sem sombra de dúvidas, pelas vítimas. Tentativa
defensiva de atribuir responsabilidade a outra pessoa de mesmo
prenome. Versão defensiva desmentida pela segura prova
testemunhal que diferenciou as características físicas de ambas as
mulheres. Armamentos encontrados na residência do líder da
associação criminosa. Condenação mantida por roubo.
Grupo identificado como responsável por, pelo menos, outros dois
roubos. Mantida a condenação por associação criminosa.
Dosimetria. Pena-base fixada metade acima do mínimo pelo juiz
sentenciante. Elevação justificada pela gravidade concreta. Vítima
agredida com choques durante a prática delitiva.
Presentes três majorantes. Emprego de 3 armas de fogo, concurso
de 5 agentes e restrição a liberdade das vítimas por 3 horas.
Circunstâncias que justificam o acréscimo próximo ao máximo.
Pena definitiva em 9 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão. Regime
fechado mantido. Apelo improvido.
Pela sentença de fls. 1212/1224, proferida em
04/11/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Luís Carlos Maeyama
Martins, da 1a Vara Judicial da Comarca de São Pedro, BRUNA DOS
SANTOS RUBIA foi condenada às penas de 9 anos, 9 meses e 5 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 34 dias-
multa, dando-a como incursa no art. 157, § 2o, I, II e V, por duas
vezes, na forma do art. 70, e art. 288, parágrafo único, todos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000927-67.2017.8.26.0584 -Voto no
3
Código Penal.
Irresginada, a defensoria da ré maneja recurso
de apelação, alegando fragilidade probatória. Subsidiariamente,
pugna pelo afastamento das majorantes, a redução da pena imposta e
a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
1253/1282).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 1293/1299) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo improvimento ao apelo defensivo (fls. 1305/1319).
É o relatório.
Segundo consta da denúncia, a apelante,
juntamente com os demais corréus, Adão, Michel, Douglas e Donizete
(feito desmembrado), associaram-se de forma duradoura para a
prática de roubos a propriedades rurais na região de São Pedro,
sendo Adão o chefe da associação criminosa.
Em 05/10/2014, por volta das 23h00m, o grupo
dirigiu-se à propriedade denominada Sítio Palmital e, fortemente
armados, arrombaram a porta da residência em que dormiam as
vítimas Marcos e Taciana.
Adão portava uma espingarda com cano
serrado, uma pistola e uma arma de choque; Douglas trazia consigo
uma carabina; BRUNA levava uma garrucha. Ao anunciarem o assalto
de forma violenta, a ofendida Taciana desmaiou de susto.
Michel
passou
a
recolher
objetos
da
residência, enquanto Douglas dirigiu-se à garagem para verificar se
os automóveis possuíam rastreadores. Em seguida, os ofendidos
foram levados à residência do caseiro, José, onde também se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000927-67.2017.8.26.0584 -Voto no
4
encontrava sua esposa, Maria Aparecida, os quais também foram
subjugados. Todos foram amarrados e ficaram sob a vigilância de
Donizete.
Durante a empreitada criminosa, Adão não
gostou do comportamento de Taciana, que já havia desmaiado
anteriormente, razão pela qual passou a eletrocutá-la, demonstrando
extrema agressividade.
As vítimas permaneceram 3 horas em poder
dos roubadores, sendo subtraídos um caminhão, motosserra,
celulares, rádio, roupas, R$ 4.700,00 em espécie, e outros objetos de
uso pessoal.
Em virtude dos crimes praticados pelo grupo, a
polícia civil logrou obter reconhecimentos positivos dos envolvidos.
Em busca e apreensão realizada na residência
de Adão foram apreendidas diversas armas de fogo e a arma de
choque utilizada pelo acusado.
Interrogada em juízo, BRUNA negou os fatos a
ela imputados. Disse ter 23 anos de idade (na data da audiência) e
trabalhar como costureira. Afirmou não ter participado de qualquer
roubo, mas acredita estar sendo erroneamente acusada em virtude do
envolvimento
de
seu
irmão
com
atividades
criminosas.
Posteriormente, tomou conhecimento da participação de Michel no
roubo em questão, afirmando ser sua prima. Destacou que Michel
possui uma enteada de nome Bruna Cristina, sendo ela a integrante
do grupo de roubadores. Afirmou estar Bruna Cristina foragida desde
o início das investigações. Sabe que seu irmão, João Diego, já
praticou crimes em companhia de Michel e Bruna Cristina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000927-67.2017.8.26.0584 -Voto no
5
A versão defensiva, contudo, não merece
prosperar, restando isolada nos autos.
Taciana, esposa de Marcos, relatou ter
acordado com o barulho da porta sendo arrombada, tendo desmaiado
com a entrada do grupo em sua casa. Posteriormente, sofreu uma
crise convulsiva, razão pela qual pouco se recorda dos fatos. Porém,
lembra-se, sem dúvidas, de BRUNA, pois ela levou a depoente ao
banheiro quando passou mal. Descreveu a acusada como moça
“branquinha” (sic), de traços delicados e lábios carnudos –
exatamente como se verifica pelas fotos acostadas a fls. 422 e 789.
Ainda quanto ao depoimento de Taciana,
relevante anotar que, exibida a fotografia de Bruna Cristina, a
depoente não a reconheceu como autora do crime, voltando a indicar
a foto de BRUNA como responsável pelo roubo (fl. 888).
O ofendido Marcos disse estar dormindo em
seu sítio, juntamente com sua esposa, ocasião na qual foram
acordados pelos roubadores, os quais, portando armas de fogo,
anunciaram o assalto e exigiram a entrega de dinheiro. Proferiram
ameaças de morte caso reagissem. Com o susto, sua esposa
desmaiou e permaneceu desacordada por mais de uma hora. Após
subtraírem alguns objetos da casa principal, todos foram levados até a
residência do caseiro, José, onde foram amarrados e mantidos até a
evasão dos roubadores. Confirmou que, no decorrer da conduta
criminosa, sua esposa foi eletrocutada por Adão, o qual reconheceu
sem sombra de dúvidas. Para desferir os choques era utilizado um
instrumento improvisado, possivelmente um farolete elétrico. O
caminhão subtraído foi, posteriormente, recuperado. Durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000927-67.2017.8.26.0584 -Voto no
6
empreitada criminosa, os demais roubadores referiam-se à mulher
pelo nome BRUNA. Por fim, reconheceu, sem sombra de dúvida, a
apelante como sendo a mulher que acompanhava os demais
roubadores, sendo a responsável por selecionar diversos bens para a
subtração. Afirmou que o rosto da ré estava descoberto durante a
empreitada criminosa.
José e Maria Aparecida, funcionários do sítio,
relataram que, durante todo o tempo o grupo agiu de forma agressiva,
sempre apontando as armas de fogo para os ofendidos. Os patrões
foram levados até o imóvel onde residem os depoentes, sendo todos
amarrados até o final da prática delitiva. Maria Aparecida reconheceu
Adão, Douglas e Michel.
O policial civil, Orivaldo, declarou que, no ano
de 2014, diversos roubos foram praticados na zona rural do município
de São Pedro, bem como nas cidades de Piracicaba, Botucatu e
região. Adão foi preso em flagrante pela prática de outro delito de
mesma natureza e, no decorrer das investigações, apurou-se a
participação de Michel e BRUNA, além de Donizete e Douglas. Em
busca na residência de Adão, foram apreendidas diversas armas de
fogo, inclusive uma arma subtraída de outra vítima de roubo. Foi
possível
a identificação dos demais envolvidos pois foram
reconhecidos por vítimas de outros delitos semelhantes.
O policial militar Fernando apenas relatou ter
atendido a ocorrência de roubo no Sítio Palmital, juntamente com seu
colega de farda, Fábio, onde constaram que as residências estavam
reviradas, em nítido cenário de subtração de bens.
A testemunha José Antônio disse ser tio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000927-67.2017.8.26.0584 -Voto no
7
BRUNA e Michel, tendo este último abandonado a carroceria de um
caminhão na propriedade rural na qual o depoente trabalha. Na
ocasião, Michel estava acompanhado de Douglas e, além da
carroceria, também abandonaram no local uma arma de fogo.
Posteriormente, soube ser o caminhão produto de roubo. Questionado
sobre eventuais semelhanças entre BRUNA e Bruna Cristina, disse
serem bastante diferentes, pois a primeira é “branquinha” (sic) e a
segunda é morena.
Aqui, vale registrar que o depoimento de José
Antônio apenas confirma o reconhecimento realizado por Taciana ao
distinguir as fotografias de fl. 888.
As testemunhas arroladas pela defesa, Maria,
Dirce, Zilma e João, não presenciaram os fatos, limitando-se a
declarar desconhecerem circunstâncias que desabonem as condutas
dos réus.
Nos
autos
do
processo
no
0006496-54.2014.8.26.0584, os demais corréus – Douglas, Michel e
Adão – também negaram participação no delito. Todos foram
definitivamente condenados por esta C. 16a Câmara de Direito
Criminal.
Do conjunto probatório coligido, entendo não
haver dúvidas quanto à responsabilidade criminal de BRUNA.
Como se verifica, a apelante tentou atribuir
responsabilidade a outra pessoa, de nome Bruna Cristina. Contudo,
as vítimas, ao compararem as fotografias de ambas, não tiveram
dúvidas quanto ao reconhecido da acusada. Aliás, é notório tratar-se
de características deveras distintas, posto que Bruna Cristina possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000927-67.2017.8.26.0584 -Voto no
8
cabelos escuros, enquanto BRUNA possui cabelos claros.
Taciana, ademais, disse ter sido possível
visualizar o rosto de BRUNA, pois ela ajudou a depoente a ir ao
banheiro após passar mal.
Desta feita, não há qualquer elemento a
colocar em dúvida o reconhecimento realizado pelos ofendidos.
Quanto ao delito de associação criminosa, o
relatório de investigações concluiu que, além do roubo tratado nos
presentes autos, o grupo também foi responsável pelo roubo praticado
contra João Batista Brichi, e outro delito de mesma natureza praticado
contra José Carlos Rinaldi. Ainda, em outro roubo praticado na cidade
de Brotas, o nome de BRUNA foi mencionado por diversas vezes,
sendo Adão também reconhecido fotograficamente.
Isto posto, verifico não se cuidar de conduta
isolada, mas de verdadeira associação para a prática de crimes,
atuando de forma estável e permanente. A condenação pelo art. 288,
portanto, também deve ser mantida.
Passo à análise das penas.
Em relação ao delito de roubo, na primeira
fase, considerando a elevada agressividade do grupo, tendo sido
Taciana agredida com choques e, também, considerando a prática
delitiva durante o repouso noturno, a básica foi posta metade acima
do mínimo legal, em 6 anos de reclusão, e pagamento de 15 dias-
multa.
Na segunda fase, presente a atenuante da
menoridade relativa, a reprimenda é reduzida em 1/6, alcançando 5
anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000927-67.2017.8.26.0584 -Voto no
9
Na terceira fase, as penas foram majoradas
em 5/12 pelo magistrado sentenciante. Anoto estarem presentes três
causas de aumento: emprego de arma (ao menos três armas de
fogo), concurso de agentes (cinco indivíduos) e restrição da liberdade
das vítimas (por 3 horas), tudo a justificar a elevação próxima ao
máximo.
Ainda na terceira fase, reconhecido o concurso
formal entre as vítimas, as reprimendas são exasperadas em 1/6,
tornando-se definitivas em 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, e
pagamento de 34 dias-multa.
No que tange ao delito de associação
criminosa, a pena-base foi posta no mínimo legal, em 1 ano de
reclusão, sendo majorada de metade, nos termos do parágrafo único
do art. 288, tornando-se definitiva em 1 ano e 6 meses de reclusão.
Aplicada a regra do concurso material entre as
infrações, tem-se 9 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, e pagamento
de 34 dias-multa.
O regime inicial fechado é o único compatível
com o quantum de pena aplicada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator